Tribunal: TJBA
Processo: 0000116-06.2006.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000116-06.2006.8.05.0220 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: TATIANA ANDERSEN Advogado(s):MAGALY DE SOUZA MENEZES registrado(a) civilmente como MAGALY DE SOUZA MENEZES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACUMULADA. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO REGULAR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA CONDENANDO A COMPANHIA DE ELETRICIDADE A SE ABSTER DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA E A RECALCULAR AS FATURAS DE CONSUMO NO PERÍODO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por TATIANA ANDERSEN, para reconhecer a irregularidade de cobranças de energia elétrica realizadas de forma acumulada, declarar a inexigibilidade dos débitos questionados e reconhecer a ilegalidade da suspensão do fornecimento do serviço. 2. Consta dos autos que a autora mantinha histórico regular de consumo médio aproximado de R$ 54,55 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos), tendo sido surpreendida por cobranças abruptamente elevadas, além de período sem faturamento regular, seguido de emissão acumulada de débitos e posterior interrupção do fornecimento de energia elétrica. 3. A sentença vergastada reconheceu a falha na prestação do serviço, destacando a ausência de notificação prévia e de regular processo administrativo, bem como a ilegalidade da suspensão do serviço essencial, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 4. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a regularidade das cobranças efetuadas e da recuperação de consumo; (ii) a observância do devido processo administrativo; (iii) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica; e (iv) a correção da condenação imposta. III. Razões de decidir 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária (artigo 14, CDC). 6. Compete à fornecedora de energia elétrica demonstrar a regularidade das medições, das cobranças e eventual anomalia nas instalações internas da unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, conforme artigo 373, II, do CPC. 7. A emissão acumulada de faturas após período sem faturamento, sem comprovação de prévia notificação clara e detalhada, viola o dever de informação (artigo 6º, III, do CDC) e os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. 8. A jurisprudência admite a recuperação de consumo não faturado, desde que precedida de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não restou comprovado nos autos. 9. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, fundada em débito controvertido e constituído sem observância das garantias mínimas do consumidor, configura falha na prestação do serviço, em desconformidade com o artigo 22 do CDC. 10. Quanto à pretensão de aplicação de multa por ausência à audiência, correta a sentença ao afastá-la, ante a inexistência de intimação pessoal, conforme artigo 485, § 1º, do CPC. 11. A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Terceira Câmara Cível e com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de observância do devido processo administrativo para constituição de débito e da vedação de corte de serviço essencial em razão de cobrança indevida. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade das medições e observar o devido processo administrativo, com prévia notificação e garantia do contraditório, para efetuar cobrança de consumo não faturado. 2. É ilícita a suspensão de serviço essencial fundada em débito constituído sem observância das garantias mínimas do consumidor. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VI, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699; TJBA, Apelação 8007411-37.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação 8000950-59.2021.8.05.0182. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000116-06.2006.8.05.0220, de Santa Cruz Cabrália, em que é Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e Apelada TATIANA ANDERSEN. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA